Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706063-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA EVANIA LILIAN ELANDJANE ALMEIDA SERENO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ALESSANDRA EVANIA LILIAN ELANDJANE ALMEIDA SERENO DA SILVA interpõe agravo de instrumento sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição, desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC. Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). É o que se confere na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Pelo exposto, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator